Tribunal: CARF
Processo: 15746.720396/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO Á NORMA. DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE MATERIAL. SUPERAÇÃO. ART. 59, §3o DO DECRETO No 70.235/1972.
A autoridade fiscal deve explicitar no Termo de Verificação Fiscal ou no auto de infração todas as irregularidades apuradas durante a fiscalização. Não basta citar uma série de dispositivos legais e esperar que o contribuinte ou o julgador faça a subsunção do fato à norma. Deixar de cumprir tal mandamento, como no caso em análise, é causa de cerceamento de direito de defesa, o que atrai a nulidade material do lançamento.
A decisão recorrida ao manter a autuação com base em fundamentos não elencados pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração inova e incorre na mudança de critério jurídico, vedado pelo art. 146 do CTN, o que também é causa de nulidade. Todavia, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do art. 59, §3o do Decreto no 70.235/1972.
MULTA. ECF. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. REQUISITOS.
A multa por não cumprimento de intimação para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal nos prazos estipulados pela autoridade fiscal (inciso II) é de R$ 500,00 por mês calendário. Tendo em vista que o prazo de entrega da ECF, ano-calendário 2016, era 30/06/2017 e a multa fora lavrada em 11/2020, tem-se 41 meses, o que significa uma multa de R$20.500,00 (R$500,00 x 41). Assim, bastaria o contribuinte não atender à intimação da fiscalização, ou seja, não informar que preenchera a ECF de forma equivocada, que estaria sujeito à multa de R$ 20.500,00 em vez de R$4,049 milhões, conforme lançado. No caso o contribuinte foi penalizado por agir de boa fé e atender a intimação do Fisco. Certamente este não é o objetivo da multa - desincentivar à prestação de informações - ainda mais quando a legislação obriga a autoridade fiscal intimar o contribuinte. O interesse do Fisco é na informação.
O cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas (inciso III, a, da MP 2.158-35/2001) não justifica, por si só, o lançamento da multa regulamentar, quando essa inexatidão, incompletude ou omissão motivou o lançamento de tributos. Nesse sentido a inteligência das Súmulas 96 e 133 do Carf.
IRPJ. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA. FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO. DCTF. SALDOS A PAGAR NULOS. DÉBITOS INFORMADOS COM VINCULAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS OU INEXISTENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM MULTA DE 75%. CABÍVEL.
Nem todos os valores informados em DCTF constituem-se em confissão de dívida. Nos termos das IN SRF n° 126/98, somente os valores dos saldos a pagar é que são confessados, não carecendo de lançamentos de ofício para serem cobrados. Diferentemente, valores informados em DCTF para os quais foram vinculados créditos indevidos, de forma a resultar em saldos a pagar nulos, necessitam de lançamentos de ofício com multa de ofício de 75%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720396/2020-11
ACÓRDÃO
1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PIRELLI PNEUS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
SUBSUNÇÃO DO FATO Á NORMA. DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE MATERIAL. SUPERAÇÃO.
ART. 59, §3o DO DECRETO No 70.235/1972.
A autoridade fiscal deve explicitar no Termo de Verificação Fiscal ou no
auto de infração todas as irregularidades apuradas durante a fiscalização.
Não basta citar uma série de dispositivos legais e esperar que o
contribuinte ou o julgador faça a subsunção do fato à norma. Deixar de
cumprir tal mandamento, como no caso em análise, é causa de
cerceamento de direito de defesa, o que atrai a nulidade material do
lançamento.
A decisão recorrida ao manter a autuação com base em fundamentos não
elencados pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal ou auto de
infração inova e incorre na mudança de critério jurídico, vedado pelo art.
146 do CTN, o que também é causa de nulidade. Todavia, quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do art. 59, §3o do
Decreto no 70.235/1972.
MULTA.
ECF.
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. REQUISITOS.
A multa por não cumprimento de intimação para cumprir obrigação
acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal nos prazos estipulados pela autoridade fiscal (inciso II) é
de R$ 500,00 por mês calendário. Tendo em vista que o prazo de entrega
da ECF, ano-calendário 2016, era 30/06/2017 e a multa fora lavrada em
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
2
11/2020, tem-se 41 meses, o que significa uma multa de R$20.500,00
(R$500,00 x 41). Assim, bastaria o contribuinte não atender à intimação da
fiscalização, ou seja, não informar que preenchera a ECF de forma
equivocada, que estaria sujeito à multa de R$ 20.500,00 em vez de R$4,049
milhões, conforme lançado. No caso o contribuinte foi penalizado por agir
de boa fé e atender a intimação do Fisco. Certamente este não é o objetivo
da multa - desincentivar à prestação de informações - ainda mais quando a
legislação obriga a autoridade fiscal intimar o contribuinte. O interesse do
Fisco é na informação.
O cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas (inciso III, a, da MP 2.158-35/2001) não justifica,
por si só, o lançamento da multa regulamentar, quando essa inexatidão,
incompletude ou omissão motivou o lançamento de tributos. Nesse
sentido a inteligência das Súmulas 96 e 133 do Carf.
IRPJ. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA. FALTA DE
PAGAMENTO DO IMPOSTO. DCTF. SALDOS A PAGAR NULOS. DÉBITOS
INFORMADOS COM VINCULAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS OU
INEXISTENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM MULTA DE 75%. CABÍVEL.
Nem todos os valores informados em DCTF constituem-se em confissão de
dívida. Nos termos das IN SRF n° 126/98, somente os valores dos saldos a
pagar é que são confessados, não carecendo de lançamentos de ofício para
serem cobrados. Diferentemente, valores informados em DCTF para os
quais foram vinculados créditos indevidos, de forma a resultar em saldos a
pagar nulos, necessitam de lançamentos de ofício com multa de ofício de
75%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator, para: i) cancelar a glosa de despesas com royalties (IRPJ e CSLL) e o reflexo na
multa isolada e de ofício; ii) cancelar a multa por apresentação da ECF com informações inexatas,
incorretas ou omitidas.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
3
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e multa regulamentar, referentes
ao ano-calendário 2016, no montante total de R$159.276.183,32 incluídos principal, juros de mora
e multa de ofício de 75%.
2.

As infrações apuradas foram:
i) glosa de despesas de royalties no montante de R$ 134.997.291,25, em razão de inobservância
dos requisitos previstos nos arts. 352, 353 e 355 do RIR/99;
ii) inexatidão dos dados escriturados e declarados na Escrituração Contábil-Fiscal (ECF) em
comparação com os declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
iii) omissão de informações na ECF.
3.

A seguir a narrativa dos fatos, Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 728-733):
Realizou no período fiscalizado diversas remessas de divisas por conta da alegação
de despesas com Royalties por aquisição de Assistência Técnica, Patentes com a
empresa Pirelli Tyre S.P.A, situada em Milão na Itália, conforme contratos de
câmbios e de prestação de serviços apresentados durante a ação fiscal.
No ano 2016 o contrato social apresentava dois sócios: Pirelli Tyre S.P.A. e Pirelli
C.S.P.A. ambos com domicílio no exterior (Milão, Itália). O que configura o
contribuinte como filial da empresa estrangeira. Durante esse ano o capital social
sofreu alteração, variando entre 750.117.627,00 a 838.205399,00, houve o
fechamento de uma filial, abertura de outra filial e em 25/11/2016 houve cisão
parcial com transferência de parte do patrimônio para as empresas PIRELLI
COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA, CNPJ 24.502.351/0001-69, NIRE
35229820840 de capital social de R$ 509.328.303,00 tendo como sócios Pirelli
Tyre S.P.A. e Pirelli C.S.P.A. (domiciliadas na Itália) e PIRELLI LATAM
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 24.578.921/0001-02, NIRE 35229834069 de capital
social de R$ 2.690.670,00, tendo como sócios Pirelli Tyre S.P.A. e Pirelli C.S.P.A.
(domiciliadas na Itália). Observa-se assim que houve apenas um
desmembramento parcial onde os mesmos sócios passaram a possuir três
empresas a partir do capital social do contribuinte fiscalizado.
No ano de 2016 ainda restou registrado em Contrato Social nas datas 15/04/2016
e 04/08/2016 duas remessas para a matriz no exterior nos valores de R$
6.375.999,83 e R$ 19.127.999,49, como se observa no seguinte texto referente à
primeira remessa:
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
4
[...]
O contribuinte transmitiu a ECF através de dois envios com códigos Hash
CF310B862CB255D811E0C0AC87772A56D5F60B6B-6 (01 a 09 de 2016) e
6BF817F26BAB428E14E859F18A01A433ABA9EAFE-2 (10 a 12 de 2016). A partir da
ECF observamos que no Lalur foram descritas remessas ao exterior na qualidade
de Royalties sob a rubrica X420 – Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do
Brasil e do Exterior no valor de R$ 86.873.278,43 remetidos à Itália no período
anual de 2016. Enquanto isso as rubricas X291 e X320 referentes a “Operações
com o Exterior – Pessoa Vinculada...” e “Operações com o Exterior – Importações
(saída de divisas)” que seriam as mais adequadas só foram utilizadas para registro
de importação e exportação de bens no quarto trimestre do ano de 2016. Dessa
forma observamos que as despesas com Royalties com pessoa vinculada não
foram registrados nas rubricas adequadas e nem em sua totalidade.
Foi feita intimação ao contribuinte requisitando os contratos de averbação
apresentados ao INPI, assim como ao Banco Central como exige o RIR/99 (Art. 353
Parágrafo Único e Art. 354, inciso I e Parágrafo 3o). O contribuinte apresentou os
devidos contratos e as averbações em ambas as instituições. Foram apresentados
contratos de Marca, de Patente e de assistência técnica.
O contribuinte apresentou contrato firmado com a empresa Pirelli Tyre S.P.A.,
sediada na Itália onde estabelecem que a empresa italiana iria fornecer
informações técnicas.
As contas contábeis que consolidam os valores dedicados à despesa de Royalties
são (nas palavras do contribuinte fiscalizado):
N15713JA11 – Pirelli Tyre S.P.A. Central Service Agrement “O objeto do
Contrato consiste na prestação direta de recomendações, assistência e
serviços por parte da Pirelli à Empresa Beneficiária (Pirelli Pneus Ltda),
relacionados a certas áreas como, por exemplo: atividades financeiras, de
contabilidade, questões tributárias, seguros, publicidade e relações
públicas.”
N15713JA31 – Pirelli Tyre S.P.A. Assistência Técnica TAF “O objeto do
Contrato consiste no fornecimento de tecnologia, conhecimentos técnicos e
experiência da concedente (Pirelli Tyre S.P.A.) à receptora (Pirelli Pneus
Ltda) para a fabricação, utilização e venda de pneus.”
N15713JA17 – Pirelli Tyre S.P.A e N15713JV17 – Pirelli Tyre S.P.A. “Nesta
conta são alocados itens mais genéricos, como reembolso de salários de
expatrios (estrangeiros que prestam serviço no Brasil, mas recebem pelo
país de origem e depois é feito uma remessa para cobrir essa despesa).”
Observa-se que as contas traduzem naturezas muito além de compartilhamento
de informações técnicas. Lembrando que se trata de um contrato de uma
empresa com seu sócio majoritário e controlador.
No Lalur não foram adicionadas as remessas ao exterior, denominadas pelo
contribuinte como sendo originárias de Royalties no total R$ 134.997.291,25.
Desse modo, faz-se um questionamento. Qual o sentido de um pagamento a
título de royalties aos próprios sócios da pessoa jurídica, já que se paga a si
mesmo, em vez de terceiros, uma retribuição pelo uso, fruição ou exploração de
direitos? Ocorre que a legislação do Imposto de renda não permite essa
operação, visto que a remessa se faz ao sócio da empresa conforme o RIR/99
(vigente à época): [art. 353 e 355]
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
5
[...]
Foi apurado que os valores apresentados como IRPJ devido no período, bem
como a CSLL não foram declarados em DCTF, encontravam-se zerados para todo
o ano 2016.
MULTA REGULAMENTAR POR NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS DO IRPJ E
DA CSLL
Aplicável a multa de 50% sobre os valores do IRPJ Estimativa e da CSLL Estimativa
que deixaram de ser recolhidos, tendo em vista o aproveitamento no resultado
das despesas indedutíveis, nos termos do disposto nos Arts. 222 e 843 do RIR/99 e
219 e 921 do RIR/2018, art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
[...]
MULTA REGULAMENTAR POR OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL-FISCAL – ECF
Aplicável a multa de 3% sobre os valores das importações de serviços que não
foram informados na Escrituração Contábil-Fiscal – ECF nas fichas Registro X291
– Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada – Linha 26 – Importações de
Serviços e Direitos de Pessoa Vinculada e X320 – Importações (Saídas de Divisas),
nos termos do disposto no artigo 57 da Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013
que alterou a Medida Provisória 2158-35 de 24 de agosto de 2001, vigente à
época dos fatos ora relatados.
4.
Em impugnação o contribuinte alegou, em síntese, conforme decisão recorrida:
I - Preliminar de nulidade do lançamento fiscal:
- que existiria notório erro de capitulação legal e de acusação dos fatos das
infrações imputadas, ante trabalho precário, genérico realizado pela fiscalização
da RFB;
- que as despesas incorridas a título de Royalties pagos a sua controladora no
exterior, Pirelli Tyre S.P.A., são perfeitamente dedutíveis nos termos da lei, além
de incorrer a fiscalização da RFB em erro de apuração das bases de cálculo dos
valores supostamente devidos a título de IRPJ, CSLL (declaração inexata) e multa
regulamentar por suposta omissão de informações;
- que o lançamento fiscal não observou o disposto no art. 10, IV, do Decreto no
70.235/72 e o art. 142 do CTN;
- que, então, pediu a nulidade dos autos de infração.
II - quanto ao mérito:
a) da necessária dedução dos valores incorridos (despesas) com Royalties; que,
caso a infração seja mantida, ao menos, seja julgado improcedente em relação à
CSLL, eis que a regra de indedutibilidade de Royalties se aplica tão somente ao
IRPJ;
b) da natureza jurídica das estimativas mensais e da impossibilidade de exigência
de IRPJ e CSLL (estimativas mensais) e multa isolada pelo não recolhimento após
encerramento do ano-calendário; que incabível a cumulação de multas sobre o
mesmo fato;
c) da improcedência da multa regulamentar por omissão de informações na ECF;
que NÃO HOUVE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA ESCRITURAÇÃO DA ECF. Quando
muito e, apenas e tão somente a título de argumentação, poderia ter havido erro
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
6
de preenchimento do registro da ECF, na medida em que o registro X420 é o mais
apropriado para alocar as despesas de royalties. Entretanto, o fisco entendeu que
as despesas de royalties deveriam ser alocadas nos registros X291 e X320 da ECF,
aplicando a multa regulamentar de 3% (três por cento);
d) da improcedência da infração por declaração inexata;
e) ainda protestou genericamente pela produção posterior de provas, todas
admitidas em direito.
5.
A decisão decorrida, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e,
no mérito, por maioria, deu parcial provimento para cancelar a exigência de parcela indevida do
IRPJ que fora somada junto com a CSLL; acatar o argumento de que as regras de dedutibilidade
dos royalties aplicam-se tão somente à CSLL, reduzindo o valor exigido a tal título de R$
12.149.756,21 para R$ 6.813.637,33, com reflexo proporcional na multa de ofício de 75%,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NULIDADE SUSCITADA DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO
INEXISTENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa.
O auto de infração quando lavrado por agente competente e em consonância
com o art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, ou seja, quando os fatos
imputados estão descritos, narrados, de forma completa, objetiva, clara, com
respectivo enquadramento legal, demonstrativo da base de cálculo e do valor
devido, permitindo o pleno entendimento da acusação fiscal e o exercício do
contraditório e da ampla defesa, não tem plausibilidade fático-jurídica a alegação
de nulidade do lançamento, pois não configurado o alegado prejuízo à defesa.
Se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa
alentada, abrangendo não só questão preliminar como também razões de mérito,
descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto de infração que foi lavrado
legitimamente em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e sem que tenha sido caracterizado qualquer situação
especificada no art. 59 desse Decreto.
IRPJ. GLOSA DE DESPESA INDEDUTÍVEL. SUPOSTA DESPESA DE ROYALTIES NA
AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA, MARCAS E
PATENTES
COM
EMPRESA
CONTROLADORA
SITUADA
NO
EXTERIOR.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE ADIÇÃO NO LALUR.
INFRAÇÃO MANTIDA.
Não são dedutíveis os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e
fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior,
pagos pela sociedade sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, controle de seu capital com direito a voto,
exceto se ato ou contrato estiver averbado no Instituto de Propriedade Industrial -
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
7
INPI e registrado no Banco Central do Brasil, observados os limites e condições
estabelecidos pela legislação em vigor (RIR/99, art. 353).
As importâncias pagas, a título de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, não serão dedutíveis quando pagas ou creditadas pela sociedade
com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou
indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto, exceto se o ato ou
contrato estiver assinado, averbado no Instituto de Propriedade Industrial - INPI e
registrado no Banco Central do Brasil, observados os limites e condições
estabelecidos pela legislação em vigor (RIR/99, art. 354).
Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem
às condições previstas na legislação de regência (RIR/99, art. 355).
CSLL. GLOSA DE DESPESA. SUPOSTO GASTO OU PAGAMENTO DE ROYALTIES.
INFRAÇÃO REFLEXA. MANTIDA EM PARTE. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
PARTICULARIDADE.
Não são dedutíveis na apuração da CSLL as parcelas de despesas escrituradas
como Royalties (glosadas) que, ainda na fase de investigação fiscal a própria
contribuinte reconheceu expressamente em resposta à intimação fiscal, não
possuem natureza de Royalties.
IRPJ. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA. FALTA DE
PAGAMENTO DO IMPOSTO. DCTF. SALDOS A PAGAR NULOS. DÉBITOS
INFORMADOS COM VINCULAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS OU
INEXISTENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO COM MULTA DE 75%. CABÍVEL.
Nem todos os valores informados em DCTF constituem-se em confissão de dívida.
Nos termos das IN SRF n° 126/98, somente os valores dos saldos a pagar é que
são confessados, não carecendo de lançamentos de ofício para serem cobrados.
Diferentemente, valores informados em DCTF para os quais foram vinculados
créditos indevidos, de forma a resultar em saldos a pagar nulos, necessitam de
lançamentos de ofício com multa de ofício de 75%. Entretanto, após o
encerramento do ano-calendário é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas mensais não recolhidas. (Súmula CARF no 82 - Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTAS ISOLADAS DO IRPJ E DA CSLL. FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. CUMULATIVIDADE DAS MULTAS (DIFERENÇA DE SALDO A PAGAR -
AJUSTE ANUAL E ESTIMATIVA MENSAL). POSSIBILIDADE.
As multas, isolada e de ofício, são autônomas, pois são decorrentes de infrações
de naturezas diversas, distintas e podem ser cumuladas. A multa de ofício
proporcional decorreu da infração glosa de despesa indedutível (ajuste anual) e a
multa isolada decorreu da falta de antecipação de pagamento de exação fiscal por
estimativa mensal (dever legal de antecipar pagamento).
Ademais, as multas isoladas, quando concomitantes com a multa de ofício,
seguem a sorte do lançamento principal (IRPJ), por serem reflexas.
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III-"a", DA MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.158-35/2001 COM REDAÇÃO DO ART. 57 DA LEI No 12.873/2013.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF APRESENTADA
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
8
Efetuada a entrega de Escrituração Contábil Fiscal digital (ECF) - obrigação
acessória - com informações inexatas, incompletas ou omitidas, configurada
restou a infração formal, administrativa, subsumida no art. 57, III -"a" - da MP
2.158-35/2001 com redação dada pelo art. 57 da Lei no 12.873, de 2013.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
O lançamento decorrente segue a sorte do lançamento principal (IRPJ), se não
existir razão jurídica para decidir diversamente, pois oriundos dos mesmos fatos e
provas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Houve interposição de recurso de ofício em razão de o crédito exonerado superar o
limite de alçada conforme previsto na Portaria MF 63 de 2017, vigente à época.
7.
Em recurso voluntário, o contribuinte apresentou em síntese, as alegações a seguir
que serão analisadas em detalhe no voto.
Preliminares
Nulidade dos autos de infração
i)erro de capitulação e de acusação das infrações;
Nulidade da decisão recorrida
ii) violação ao contraditório e ampla defesa por apresentar argumentos e dispositivos inovadores
que não acompanharam os autos de infração;
Mérito
iii) necessária dedução dos valores incorridos com os royalties;
iv) regularidade das deduções de royalties nos contratos de marcas, patentes e transferência de
tecnologia;
v) natureza jurídica das estimativas e da impossibilidade de sua exigência e de multa isolada pelo
não recolhimento após o encerramento do ano calendário;
vi) registros da escrituração contábil - da improcedência da multa regulamentar por omissão de
informações na ECF;
vii) improcedência da infração por declaração inexata.
8.
Ante o exposto requer:
i) seja declarada a nulidade dos autos de infração;
ii) subsidiariamente, anulada a decisão de primeira instância;
iii) subsidiariamente, seja parcialmente reformado o acórdão recorrido, de modo a
cancelar a exigência residual mantida, caso as preliminares arguidas não sejam
acatadas.
9.
É o relatório.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
9

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
10.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
11.
Quanto ao recurso de ofício, conheço parcialmente, conforme veremos mais
adiante.
12.
Cinge-se a controvérsia a verificar, a higidez das despesas de royalties; divergência
de valores declarados na ECF e DCTF; multa por apresentação de ECF com informações inexatas,
incorretas ou omitidas e multa pelo não recolhimento de estimativa de IRPJ e CSLL.
Despesas com royalties
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida e do auto de infração
13.
A recorrente alega nulidade da decisão recorrida por ilegalidade do convencimento
e ausência de apreciação das provas, em razão de o Julgador de Piso analisar o procedimento de
fiscalização, previamente à lavratura dos autos de infração.
14.
Cita partes da decisão recorrida (e-fls. 939-953) em que o julgador de primeira
instância seleciona “trechos das diversas respostas à Intimação Fiscal fornecidas pela Recorrente,
dando um passo atrás, reanalisando o trabalho que deveria ter sido realizado pelo Agente
Autuante, de forma a tentar melhorar os supostos fundamentos dos AIs que foram lavrados”.
15.
Na sequência aduz que “na tentativa de justificar a correção da lavratura dos AI ́s
questionados, o Julgador de Piso inovou na fundamentação ao aduzir que estariam supostamente
ausentes os aditivos contratuais perante os órgãos reguladores, enquanto o D. Agente Fiscal
assumiu a existência das respectivas averbações [...]. Sendo assim, a r. decisão recorrida
contrariou o disposto no artigo 146 do CTN, visto que procedeu à modificação de critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento”. Aduz ainda que:
Ora, ao reconhecer como suficientes os contratos apresentados e não tendo o D.
Agente Fiscal Autuante verificado qualquer outra pendência, a Recorrente
baseou-se nos fundamentos da autuação para se defender, sendo que, em
nenhum momento, foi invocada a suposta infração ao parágrafo único do artigo
353 do RIR/99, até porque, uma vez existentes as devidas averbações dos
contratos, a pretensa infração nunca existiu, culminando na nulidade do AI ́s ora
questionados.
16.
Alega que o acórdão recorrido desconsiderou o erro de apuração apontado pela
recorrente durante a fiscalização e na Impugnação de que o valor correto a título de despesas com
royalties era R$ 59.290.209,75 e não R$ 134.997.291,25. E mesmo após ter “se prontificado a
retificar a sua declaração, de modo a refletir a realidade dos fatos, tal pedido sequer foi apreciado
pelo D. Auditor Fiscal e pelo D. Julgador de Piso”.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
10
17.

Observa que:
[...] além de o D. Julgador de Piso incorrer em omissão ao aduzir genericamente
que “eventual erro material na apuração, na quantificação do valor tributável das
infrações imputadas não tem o condão de macular o lançamento de nulidade, pois
pode ser corrigido pelo julgador, de ofício ou por provocação da parte”, ele
também julgou procedente os AI ́s em debate quanto a este ponto, o que mais
uma vez, não se pode admitir, haja vista que a autuação se baseou na suposta
indedutibilidade dos royalties e não dos pagamentos a expatriados e pela
prestação de serviços sem transferência de tecnologia, o que restringe o direito
de defesa da ora Recorrente, na esteira das decisões deste E CARF [...].
18.
Registra que a decisão recorrida, além de não ter analisado o referido erro de
apuração, não fundamentou a manutenção do valor de R$75.707.081,50 [diferença entre
R$134.997.291,25 e R$ 59.290.209,75] “o qual, como mencionou diversas vezes a Recorrente, não
possui natureza de royalties e, portanto, não estão submetidos às regras de dedutibilidade
previstas nos artigos 353 do RIR/99”.
19.
Assim, requer “o reconhecimento da nulidade da decisão a quo, por ofensa ao
direito de ampla defesa; ao disposto no artigo 146 do CTN e em razão da supressão de instância”.
20.
Em relação à nulidade do auto de infração, aponta que o Termo de Verificação
Fiscal fundamentou a indedutibilidade das despesas incorridas nos arts. 353 e 355 do RIR/99,
todavia “suprimiu tanto do relato fiscal quanto do AI, o parágrafo único do artigo 353 do RIR/99,
segundo o qual são autorizadas as deduções dos pagamentos a título de royalties realizados às
empresas coligadas, desde que os contratos sejam averbados no INPI e registrados no BACEN”.
21.
De igual forma “embora tenha se referido a "serviços técnicos", além de "patentes",
[...] omitiu o artigo 354 do RIR/99, o qual, igualmente, traz a ressalva quanto à plena
dedutibilidade de valores decorrentes de contratos averbados perante o INPI e registrados junto
ao BACEN”.
22.
Defende não haver como fundamentar a exigência em análise com base no art. 355
do RIR/99 “na medida em que este dispositivo trata justamente da impossibilidade de dedução,
quando não cumpridos os requisitos acima, o que não se verifica no caso vertente, tal como
consignou o próprio Agente Fiscal”, o que demonstra “a precariedade do trabalho fiscal, visto que
[...] baseou-se em dois dispositivos legais [...] que não se correlacionam, justamente porque um,
quando observado, exclui a possibilidade de aplicação do outro”.
23.
Entende tratar-se de “erro de capitulação que anula formalmente os AIs lavrados,
ante a inobservância do inciso IV do artigo 10 do Decreto n.o 70.235/72 que exige capitulação
específica que justifique o ato de lançamento fiscal”. Assim, requer “a anulação parcial desta
autuação, para que os princípios que norteiam o processo administrativo sejam devidamente
respeitados”.
24.
Em razão de alegações de nulidade estarem intrinsecamente relacionadas às
questões de mérito serão analisadas em conjunto, no mérito.
Mérito
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
11
25.
No mérito, alega que os royalties pagos aos controladores no exterior podem ser
deduzidos para fins de apuração do IRPJ, desde que cumpridos os requisitos: (i) averbação do
contrato perante o BACEN e perante o INPI e (ii) observância aos limites legais máximos de
dedutibilidade impostos, os quais não foram questionados pela autoridade fiscal e foram
atendidos pela recorrente.
26.
Aduz que, nos termos do Contrato Transferência de Tecnologia (e-fls. 156-199),
remete à sua controladora no exterior royalties em razão do uso de conhecimentos técnicos e de
direitos de propriedade intelectual para indústria adquiridos da Pirelli Tyre S.P.A na Itália,
referentes às informações técnicas sob forma de desenhos, projetos de produtos e formulações
dos compostos de borracha necessários para cumprimento de suas atividades.
27.
Discorre sobre a legislação de royalties, cita doutrina, julgados do Carf e a Solução
de Consulta Cosit 146/2015, 88 e conclui que “os únicos requisitos legais condicionantes da
dedução das despesas incorridas com os royalties foram devidamente cumpridos”, conforme
atestado pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal ao assentar que o contribuinte
apresentou os contratos averbados no INPI e no Banco Central.
28.
Passo à análise.
29.
Segundo a autoridade fiscal, conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 728 e
seg.), o contribuinte realizou no ano-calendário 2016 “remessas de divisas por conta da alegação
de despesas com Royalties por aquisição de Assistência Técnica, Patentes com a empresa Pirelli
Tyre S.P.A, situada em Milão na Itália, conforme contratos de câmbios e de prestação de serviços
apresentados durante a ação fiscal”.
30.
A autoridade fiscal observou remessas de royalties para o exterior nos seguintes
termos:
A partir da ECF observamos que no Lalur foram descritas remessas ao exterior na
qualidade de Royalties sob a rubrica X420 – Royalties Recebidos ou Pagos a
Beneficiários do Brasil e do Exterior no valor de R$ 86.873.278,43 remetidos à
Itália no período anual de 2016. Enquanto isso as rubricas X291 e X320 referentes
a “Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada...” e “Operações com o Exterior –
Importações (saída de divisas)” que seriam as mais adequadas só foram
utilizadas para registro de importação e exportação de bens no quarto trimestre
do ano de 2016.
31.
Assim, concluiu “que as despesas com Royalties com pessoa vinculada não foram
registradas nas rubricas adequadas e nem em sua totalidade”.
32.
Na sequência intimou o contribuinte a apresentar contratos de averbação no INPI e
Banco Central:
Foi feita intimação ao contribuinte requisitando os contratos de averbação
apresentados ao INPI, assim como ao Banco Central como exige o RIR/99 (Art.
353 Parágrafo Único e Art. 354, inciso I e Parágrafo 3o). O contribuinte
apresentou os devidos contratos e as averbações em ambas as instituições.
Foram apresentados contratos de Marca, de Patente e de assistência técnica.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
12
O contribuinte apresentou contrato firmado com a empresa Pirelli Tyre S.P.A.,
sediada na Itália onde estabelecem que a empresa italiana iria fornecer
informações técnicas.
33.
Em seguida, a autoridade fiscal elencou as contas contábeis referentes que
consolidam as despesas com royalties. Observou ainda que tais contam contemplam itens diversos
do compartilhamento de informações técnicas. Veja-se
As contas contábeis que consolidam os valores dedicados à despesa de Royalties
são (nas palavras do contribuinte fiscalizado):
N15713JA11 – Pirelli Tyre S.P.A. Central Service Agrement “O objeto do Contrato
consiste na prestação direta de recomendações, assistência e serviços por parte
da Pirelli à Empresa Beneficiária (Pirelli Pneus Ltda), relacionados a certas áreas
como, por exemplo: atividades financeiras, de contabilidade, questões tributárias,
seguros, publicidade e relações públicas.”
N15713JA31 – Pirelli Tyre S.P.A. Assistência Técnica TAF “O objeto do Contrato
consiste no fornecimento de tecnologia, conhecimentos técnicos e experiência
da concedente (Pirelli Tyre S.P.A.) à receptora (Pirelli Pneus Ltda) para a
fabricação, utilização e venda de pneus.”
N15713JA17 – Pirelli Tyre S.P.A e N15713JV17 – Pirelli Tyre S.P.A. “Nesta conta
são alocados itens mais genéricos, como reembolso de salários de expatrios
(estrangeiros que prestam serviço no Brasil, mas recebem pelo país de origem e
depois é feito uma remessa para cobrir essa despesa).”
Observa-se que as contas traduzem naturezas muito além de compartilhamento
de informações técnicas. Lembrando que se trata de um contrato de uma
empresa com seu sócio majoritário e controlador.
34.
Ante tal quadro, a autoridade fiscal pontuou que o contribuinte não adicionou no
Lalur as remessas ao exterior a título de royalties no total R$ 134.997.291,25. Questionou o
sentido de um pagamento de royalties aos próprios sócios da pessoa jurídica e assentou que os
arts. 353, I, II, III, a, b e 355, §2o não permitem essa operação, visto que se trata de remessa para
sócio da empresa. Essa foi a infração apurada relativa aos royalties. Transcreve-se na íntegra o
trecho do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 730-731). Veja-se:
No Lalur não foram adicionadas as remessas ao exterior, denominadas pelo
contribuinte como sendo originárias de Royalties no total R$ 134.997.291,25.
Desse modo, faz-se um questionamento. Qual o sentido de um pagamento a
título de royalties aos próprios sócios da pessoa jurídica, já que se paga a si
mesmo, em vez de terceiros, uma retribuição pelo uso, fruição ou exploração de
direitos? Ocorre que a legislação do Imposto de renda não permite essa
operação, visto que a remessa se faz ao sócio da empresa conforme o RIR/99
(vigente à época):
“Art. 353. Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo
único):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de
empresas, e a seus parentes ou dependentes;
II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um
bem ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato,
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
13
que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do
contrato;
III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício
de sua matriz;
b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no
exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital
com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;
(...)
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração
de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e
por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão
ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco
por cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido
(art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei no 3.470,
de 1958, art. 74, e Lei no 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 6o).
(...)
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela
exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de
comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, que não satisfizerem às condições previstas neste Decreto ou
excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão consideradas
como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).”
Foi apurado que os valores apresentados como IRPJ devido no período, bem
como a CSLL não foram declarados em DCTF, encontravam-se zerados para todo o
ano 2016.
35.
A autoridade fiscal entendeu, portanto, que os royalties são indedutíveis em razão
de terem sido pagos a sócios da empresa e no auto de infração descreveu que o contribuinte não
observou os requisitos legais. Veja-se:
"ALUGUÉIS,
""ROYALTIES""
E
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA,
CIENTÍFICA
OU
ADMINISTRATIVA" INFRAÇÃO: "ROYALTIES" INDEDUTÍVEIS
Despesas de "Royalties" indedutíveis, por inobservância dos requisitos legais,
conforme relatório fiscal em anexo, bem como demonstrativos consolidados das
glosas e seus efeitos no Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2016
134.997.291,25

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, 352, 353 e 355 do RIR/99
36.
De plano, nota-se uma deficiência na motivação do auto de infração. Qual o
requisito legal que o contribuinte não observou? O inciso I do art. 353 do RIR/99, que versa sobre
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
14
o pagamento a sócios pessoas jurídicas, ou o inciso III, b, que versa sobre royalties pagos à
controladora com domicílio no exterior?
37.
Tais questionamentos já seriam suficientes para desqualificar a infração por
cerceamento de direito de defesa. Afinal, o Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração deve
especificar de forma explícita o requisito descumprido para que o contribuinte possa se defender,
o que não ocorreu no caso. Mas prossigamos.
38.
Mediante uma leitura sistêmica do Termo de Verificação Fiscal, tendo em vista que
a autoridade fiscal intimou o contribuinte para apresentar contratos de averbação no INPI e Banco
Central, questionou o pagamento de royalties a sócios da pessoa jurídica e lembrou tratar-se de
contrato de uma empresa com seu sócio majoritário controlador, deduz-se que a motivação seria
o inciso III, b, do art. 353 do RIR/99, que versa sobre pagamento de royalties por sociedade com
sede no Brasil a controladora com domicílio no exterior.
39.
Corrobora tal posicionamento, o tópico da decisão recorrida que trata da análise
dos contratos, qual seja: “Condições previstas na legislação de regência para dedução de despesas
de Royalties. Contratos entre empresas vinculadas. Contratante com sede no Brasil e contratada
controladora situada no exterior”
40.
Considerando que o requisito não observado pelo contribuinte seria o inciso III, b,
do art. 353 do RIR/99, verifica-se que a autoridade fiscal e a decisão recorrida incorreram em
equívocos insanáveis.
41.
A autoridade fiscal além de não observar o parágrafo único do art. 353 do RIR/99
adotou posicionamento contraditório. Explico.
42.
Vejamos a legislação utilizada pela autoridade fiscal
Royalties
Art. 353. Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de
empresas, e a seus parentes ou dependentes;
II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem
ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que
constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;
III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de
sua matriz;
b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior
que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a
voto, observado o disposto no parágrafo único;
[...]
Parágrafo único. O disposto na alínea "b" do inciso III deste artigo não se aplica
às despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de
1991, sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
15
registrados no Banco Central do Brasil, observados os limites e condições
estabelecidos pela legislação em vigor (Lei no 8.383, de 1991, art. 50).
[...]
Limite e Condições de Dedutibilidade
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser
deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento
da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280),
ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei no 3.470, de 1958, art. 74, e
Lei no 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 6o).
[...]
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração
de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem
às condições previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste
artigo, as quais serão consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de
1962, arts. 12 e 13).
43.
Registro que a autoridade fiscal não citou inobservância aos limites e condições
estabelecidos pela legislação em vigor, diversa da apontada acima.
44.
A autoridade fiscal atestou que o contribuinte apresentou os contratos e averbação
perante o Branco Central e INPI, como exige o RIR/99 (art. 353 parágrafo único e art. 354, inciso I e
parágrafo 3o) e não apontou nenhuma irregularidade quanto a este requisito.
45.
A decisão recorrida, por sua vez apontou uma série de irregularidades não
apontadas pela fiscalização, mediante análise detalhada dos contratos. Veja-se (e-fls. 946 e seg.):
Condições previstas na legislação de regência para dedução de despesas de
Royalties. Contratos entre empresas vinculadas. Contratante com sede no Brasil
e contratada controladora situada no exterior
Quanto aos pagamentos de Royalties e Assistência Técnica valor R$ 59.290.209,72
resta apurar, aquilatar, seu período de competência (se as despesas são atinentes
ao ano-calendário 2016) e se cumprem, ainda, os requisitos dos arts. 352, 353,
354 e 355 do RIR/99, ou seja:
- os Contratos de Trademark Licence Agreement (Contrato de Licença de Uso de
Marca), bem como Aditivo, verificar, apurar se foram ou não registrados no
BACEN e averbados no INPI? A despesa foi efetuada no período de vigência do
contrato, dentro de 05 (anos)?
- os contratos de Patent Licence Agreement (Contrato de Licença de Patente),
bem como Aditivo, apurar, analisar, se foram ou não registrados no BACEN e
averbados no INPI? A despesa foi efetuada no período de vigência do contrato,
dentro de 05 (anos)?
- os contratos de Technology Transfer Agreement (Contrato de Transferência de
Tecnologia), bem como Aditivo, constar, apurar, se foram ou não registrados no
BACEN e averbados no INPI? A despesa foi efetuada no período de vigência do
contrato, dentro de 05 (anos)?
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
16
- o valor da despesa com Royalties e Assistência Técnica, quanto ao ano-
calendário 2016, verificar, apurar, se está dentro do limite do percentual
estabelecido em relação receita líquida de vendas dos produtos contratuais?
[...]
Contratos de Royalties e Assistência Técnica:
[...]
Nos autos, não há cópia do documento de registro do Contrato de Marcas no
Banco Central do Brasil.
b) Instrumento de contrato de Patent Licence Agreement (Contrato de Licença de
Patente), de 14/10/2011 (e-fls. 381/399) e Aditivo de 13/12/2013 (e-fls. 400/411).
Juntou cópia de Averbação no INPI, de 29/09/2015, apenas do Contrato Aditivo,
conforme Certificado de Averbação 111191/03 (e-fls. 412/413):
[...]
Nos autos, não há cópia do documento:
a) de averbação no INPI do Contrato de Patente (inicial), mas apenas do Aditivo;
b) de registro do Contrato de Patente e do Aditivo no Banco Central do Brasil.
c) Instrumento Contrato de Transferência de Tecnologia – Fabricação de Pneus, de
17/07/2011 (e-fls. 415/444). Averbação no INPI no 110817/01, em 03/05/2012:
[...]
Obs:
(i) O Contrato de Transferência de Tecnologia de 17/07/2011 (contrato inicial),
registrado no INPI em 03/05/2012, INPI 110817/01, sua validade expirou em
17/07/2016. Quanto ao Aditivo de 14/07/2016, a averbação no INPI ocorreu
apenas de 05/09/2017, INPI 110817/02, conforme consta demonstrado no item
seguinte, letra “d”.
(iI) ainda, consta dos autos apenas cópia de Registro no BANCEN do contrato de
17/07/2011 (e-fls. 461/462), conforme letra “d”, a seguir. Não consta registro no
BACEN do contrato aditivo.
[...]
Obs:
(i) Quanto ao registro do contrato no BACEN, consta dos autos apenas cópia de
Registro no BANCEN do contrato de 17/07/2011 (inicial) (e-fls. 461/462) e faltou
registro do Aditivo.
[...]
Não obstante, a contribuinte alegou, ainda na fase de investigação fiscal e voltou
a alegar nesta primeira instância de julgamento nas razões de defesa, que teria
comprovado o pagamento de Royalties e Assistência Técnica no valor de R$
59.290.209,75, conforme legislação tributária de regência e juntou tela resumo
das operações de pagamento:
[...]
Diversamente do alegado pela impugnante, essa parcela despesa de R$
59.290.209,75 também foi efetuada à revelia da legislação tributária de regência e
não pode ser dedutível.
Veja.
I - Quanto ao Contrato de Marcas:
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
17
[...]
Data vênia, não consta dos autos documento que pudesse comprovar o registro
de Contrato de Marcas no BACEN, mormente quanto ao Contrato de Marca em
Tela. O documento ROF juntado aos autos é precário, sem logotipo, apenas cita
um ROF TA707965 (e-fl. 380), mas não traz o extrato do Contrato de Marca que
teria sido registrado no BACEN. Apenas refere-se à Aquisição de Serviços- RAS.
Assim, a situação dos fatos não se subsume no Parágrafo Único do art. 353 do
RIR/99, que exige o registro do contrato de Marca de indústria no BACEN, in
verbis:
[...]
Ainda, na Tabela resumo acima, quanto aos 4 (quatro) pagamentos – conta
N15713JA31- atinentes a Contrato de Marcas de Indústria, não há informação,
nem demonstração, como foi feito o cálculo (base de cálculo da despesa e
percentual aplicado), não há memória de cálculo.
Ademais, em outra tabela – Documento 03 (juntado com a impugnação – arquivo
não paginado), os valores dos pagamentos a título de despesas com Marcas de
Indústria são diversos e inclusive um dos valores é da competência 2015, ano
diverso do lançamento fiscal – ano-calendário 2016. Veja:
[...]
Como visto, há diversas versões de pagamentos a título de despesa com Marcas
de Indústria, porém todos sem demonstração de como foram apurados os
valores.
Por fim, compulsando os autos, consta do Demonstrativo do Resultado do
Exercício – Contas Referenciais - que a empresa não teve receitas de vendas de
produtos de fabricação própria, ou seja, somente teve Outras receitas
operacionais (receitas de natureza financeira), conforme demonstrado a seguir:
[...]
Ora, pelo fato do contrato de marcas de indústrias não estar registrado no
BACEN (não consta prova dos autos nesse sentido) e também não há memória de
cálculo dos valores pagos (base de cálculo e percentual), então a glosa deve ser
mantida quanto à despesa atinente a contrato de marca.
Ademais, quando alega negativa da ocorrência do fato gerador (defesa de mérito
direta) e quando alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do
fisco lançar o tributo (defesa de mérito indireta), o ônus da prova é do sujeito
passivo, conforme arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 373, II, do
CPC/2015 de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal federal.
Portanto, nada há para deduzir a título de despesa de marcas de indústria, quanto
ao ano-calendário 2016, infração do IRPJ.

II- quanto ao Contrato de Patentes:
[...]
Data vênia, não consta dos autos documento que pudesse comprovar o registro
de Contrato de Patentes no BACEN, mormente quanto ao Contrato de Patentes
em Tela.
O documento ROF (que seria de registro no BACEN) juntado aos autos é precário,
sem logotipo, apenas cita um ROF TA626477 (e-fl. 414), mas não traz o extrato do
Contrato de Patentes que teria sido registrado no BACEN. Apenas refere-se à
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
18
Aquisição de Serviços - RAS. Não há prova nos autos de registro do contrato de
Patentes e do Aditivo no BACEN.
Ainda, não há cópia nos autos de Averbação do contrato de patentes (inicial) no
INPI.
Assim, a situação dos fatos não se subsume no Parágrafo Único do art. 353 do
RIR/99, que exige o registro do contrato de Patente de indústria no BACEN, in
verbis:
[...]
Ainda, na Tabela resumo acima, quanto aos 3 (três) pagamentos – conta
N15713JA31- atinentes a Contrato de Patentes, não há informação, nem
demonstração, como foi feito o cálculo (base de cálculo da despesa e percentual
aplicado), não há memória de cálculo.
Ademais, em outra tabela – Documento 03 (juntado com a impugnação – arquivo
não paginado), os valores dos pagamentos a título de despesas com Patentes
são diversos e inclusive um dos valores é da competência 2015, ano diverso do
lançamento fiscal – ano-calendário 2016. Veja:
[...]
Como visto, há diversas versões de pagamentos a título de despesa com Patentes
de Indústria, mas não há demonstração de como os valores foram calculados
(base de cálculo e percentual).
Por fim, compulsando os autos, consta do Demonstrativo do Resultado do
Exercício – Contas Referenciais - que a empresa não teve receitas de vendas de
produtos de fabricação própria, ou seja, somente teve Outras receitas
operacionais (receitas de natureza financeira), conforme demonstrado a seguir:
[...]
Ora, pelo fato do contrato de Patentes de Indústria não estar registrado no
BACEN (não consta prova dos autos nesse sentido) e também não há memória de
cálculo dos valores pagos (base de cálculo e percentual), então a glosa, infração
do IRPJ, deve ser mantida quanto à despesa com contrato de Patentes.
Ademais, quando alega negativa da ocorrência do fato gerador (defesa de mérito
direta) e quando alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do
fisco lançar o tributo (defesa de mérito indireta), o ônus da prova é do sujeito
passivo, conforme arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 373, II, do
CPC/2015 de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal federal.
Portanto, nada há para deduzir a título de despesa de Patentes de indústria
(infração do IRPJ), quanto ao ano-calendário 2016.

III- quanto aos Contratos de Transferência de Tecnologia:
[...]
Constatações:
- O Contrato de Transferência de Tecnologia de 17/07/2011 (contrato inicial),
registrado no INPI em 03/05/2012, INPI 110817/01, sua validade expirou em
17/07/2016 (cinco anos); - Quanto ao Aditivo de 14/07/2016, a averbação no
INPI ocorreu apenas de 05/09/2017, INPI 110817/02, conforme já demonstrado
anteriormente; - Consta dos autos apenas cópia de Registro no BACEN do
contrato de 17/07/2011 (inicial) (e-fls. 461/462), conforme já demonstrado antes.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
19
Para Contrato Aditivo, não consta ato legal do Brasil – do Conselho Monetário
Nacional - que pudesse ampliar a extensão do prazo de validade, conforme exige
o art. 354, § 1o, do RIR/99, in verbis:
[...]
Não obstante, no ROF consta 4(quatro) pagamentos efetuados no ano-calendário
2016 a título de Transferência de Tecnologia (saídas de divisas do País) (e-fls.
461/462), alguns pagamentos após 17/07/2016.
Ainda, os valores do ROF – pagamentos a título de Contrato de Tecnologia - são
divergentes com duas outras Tabelas- resumo fornecidas pelo sujeito passivo.
Veja:
a) Tabela A contribuinte indicou, na Tabela abaixo, ROF Banco Central TA617771 e
averbação INPI 110817, relação de 3 (três) pagamentos de despesa (remessa de
divisas ao exterior), contratos de Tecnologia:
[...]
Nessa última Tabela, como demonstrado, um dos pagamentos, a título de
Contrato de Tecnologia, refere-se ano-calendário 2015, ano-calendário diverso do
auto de infração.
Há divergência de valores, portanto.
Como visto, há diversas versões de pagamentos a título de despesas de Contrato
de Tecnologia, ano-calendário 2016. A contribuinte não demonstrou como
apurou os valores (base de cálculo e percentual).
Por fim, compulsando os autos, consta do Demonstrativo do Resultado do
Exercício – Contas Referenciais - que a empresa não teve receitas de vendas de
produtos de fabricação própria, ou seja, somente teve Outras receitas
operacionais (receitas de natureza financeira), conforme demonstrado a seguir:
[...]
Destarte, a situação dos fatos não autoriza a dedução de despesa de Assistência
Técnica quanto ao ano-calendário 2016, nos termos do art. 354 do RIR/99, in
verbis:
[...]
Ou seja, em resumo as despesas escrituradas a título de supostas despesas de
Royalties, ano-calendário 2016, pela exploração de patentes de invenção, uso de
marcas de indústria e por assistência técnica, científica, administrativa não se
subsumem também no art. 355 do RIR/99 que estatui, in verbis:
[...]
Destarte, em resumo a glosa total da despesa de R$ 134.997.291,25 - por falta de
comprovação de supostas despesas de Royalties e Assistência Técnica - deu-se
pelo fato das contas contábeis conterem despesas que, segundo a fiscalização da
RFB, traduzem naturezas muito além de compartilhamento de informações
técnicas. Lembrando que se trata de um contrato de uma empresa com seu sócio
majoritário e controlador e que, portanto, não se subsumem nos dispositivos
legais que tratam da dedução dessas despesas na apuração do IRPJ.
46.
Como se vê, a decisão recorrida apontou, em síntese, os seguintes
motivos/fundamentos para manter a infração:
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
20
i) irregularidades nos registros/averbações de contratos e/ou aditivos no Banco
Central do Brasil e/ou INPI;
ii) irregularidades quanto à informação/demonstração do cálculo (base de cálculo
da despesa e percentual aplicado, ausência de memória de cálculo);
iii) ausência de receitas de vendas de produtos de fabricação própria;
iv) pagamento referente a competência diversa do ano-calendário fiscalizado
(2016);
47.
Ocorre que tais motivos/fundamentos não constam do Termo de Verificação
Fiscal/auto de infração. A decisão recorrida atuou como autoridade fiscal lançadora e elencou
pontos que deveriam ter sido abordados durante a fiscalização.
48.
Como dito antes, a autoridade fiscal não questionou nenhum dos contratos, sequer
citou irregularidades quanto aos pagamentos – base de cálculo, percentual aplicado, tampouco
apontou ausência de receitas de vendas de produto de fabricação própria ou pagamento em
competência diversa do ano fiscalizado. Questionou somente o pagamento de royalties a sócios
pessoas jurídicas.
49.
A autoridade fiscal deve explicitar no Termo de Verificação Fiscal ou no auto de
infração todas as irregularidades apuradas durante a fiscalização. Não basta citar uma série de
dispositivos legais e esperar que o contribuinte ou o julgador faça a subsunção do fato à norma.
Deixar de cumprir tal mandamento, como no caso em análise, é causa de cerceamento de direito
de defesa, o que atrai a nulidade material do lançamento.
50.
A decisão recorrida, por sua vez, ao manter a autuação com base em fundamentos
não elencados pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração inova e
incorre na mudança de critério jurídico, vedado pelo art. 146 do CTN, o que também é causa de
nulidade. Todavia, não declaro tal nulidade, em razão de decidir o mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, conforme previsto no art. 59, §3o do
Decreto 70.235/72.
51.
Alega ainda a recorrente que o acórdão recorrido desconsiderou o erro de apuração
apontado durante a fiscalização e na Impugnação de que o valor correto de despesas com
royalties era R$ 59.290.209,75 e não R$ 134.997.291,25. E mesmo após ter se prontificado a
retificar a sua declaração, de modo a refletir a realidade, o valor de R$75.707.081,50 [diferença
entre R$134.997.291,25 e R$ 59.290.209,75] não fora apreciado pela autoridade fiscal nem pela
decisão recorrida, o qual “não possui natureza de royalties e, portanto, não estão submetidos às
regras de dedutibilidade previstas nos artigos 353 do RIR/99”. Vejamos.
52.
Durante a fiscalização, intimada a comprovar e demonstrar a natureza, datas de
efetivo pagamento e consolidação dos pagamentos das despesas com Royalties elencadas na ECF
no ano-calendário 2016, o contribuinte informou o que segue:
1.CENTRAL SERVICE AGREMENT - CONTA N15713JA11
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
21
O objeto do Contrato consiste na prestação direta de recomendações, assistência
e serviços por parte da Pirelli à Empresa Beneficiária (Pirelli Pneus Ltda.),
relacionados a certas áreas como, por exemplo: atividades financeiras, de
contabilidade, questões tributárias, seguros, publicidade e relações públicas.
2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA TAF - CONTA N15713JA31
O objeto do Contrato consiste no fornecimento de tecnologia, conhecimentos
técnicos e experiência da concedente (Pirelli Tyre S.P.A.) à receptora (Pirelli
Pneus Ltda.) para a fabricação, utilização e venda de pneus, neste item também
temos o pagamento pelo uso de Marca e Direito de Patentes (contratos e
averbações já enviados em atendimento ao Termo de Intimação 4).
3. PIRELLI TYRE SPA - CONTA N15713JA17 E N15713JV17
Nessas contas são alocados itens mais genéricos, como reembolso de salários,
bônus, compensações, de expatrios (estrangeiros que prestam serviço no Brasil,
mas recebem pelo país de origem e depois é feito uma remessa para cobrir essa
despesa).
Conforme a empresa explicou, nem todos os valores elegidos, se referem as
despesas com Royalties ocorrida no ano de 2016, abaixo reproduzimos o quanto
já informado no Termo de Intimação 4 e nos colocamos à disposição do ilmo.
Auditor se entender como mais correto proceder a retificação da ECF entregue.
Com referência ao valor carregado na ECF de R$ 134.997.291,25, se origina nos
valores carregados agrupados no plano referencial da ECD, misturando saldos de
contas de despesa com royalties com outras contas, conforme abaixo:

Entendemos que manter o valor de R$ 134.997.291,25 está equivocado como
demonstração na ECF, se o referido auditor entender como necessário, podemos
proceder a retificação da declaração apresentada. O valor referente aos
Royalties, corresponde somente a despesa registrada na conta contábil
N15713JA31, no montante de R$ 59.290.209,75.
53.
Como se vê, o contribuinte informou à fiscalização que dos R$134.997.291,25
somente R$ 59.290.209,75 referem-se a royalties, o restante – R$ R$75.707.081,50 – referiam-se a
outras despesas como prestação de serviços, reembolso de salários, bônus, dentre outros.
54.
A fiscalização desconsiderou as informações prestadas pelo contribuinte e glosou o
montante de R$134.997.291,25 “como royalties indedutíveis, por inobservância dos requisitos
legais”.
55.
A decisão recorrida manteve, de plano, a glosa dos R$75.707.081,50 por possuírem
natureza diversa de royalties. Veja-se (e-fls. 945):
Quanto à glosa da despesa, para efeito da IRPJ, de R$ 134.997.291,25:
a) o valor de R$ 75.707.081,50 - de plano – a própria fiscalizada reconheceu, ainda
na fase de investigação fiscal que misturou saldo de contas, e que as contas
contábeis N15713JA11, N15713JA17 e 15713JV17) não possuem natureza de
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
22
Royalties, conforme excerto da resposta da intimação fiscal já colacionado acima.
Essas contas – conforme consta do TVF - traduzem naturezas muito além de
compartilhamento de informações técnicas, foram glosadas;
56.
Tendo em vista que o valor R$ 75.707.081,50 não se refere a royalties, conforme
afirmado pela recorrente desde a fiscalização e corroborado pela decisão recorrida, caberia a
fiscalização verificar a dedutibilidade deste valor e no caso de se apurar eventual irregularidade
efetuar o lançamento. Todavia, isso não foi feito. Indaga-se: se o valor não se refere a royalties,
conforme afirmou a própria decisão recorrida, qual o motivo para a glosa dessa despesa? Não há
fundamentação legal para tal glosa. Portanto, tal glosa também deve ser afastada.
57.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a glosa de
despesa com royalties em relação ao IRPJ e CSLL, com reflexo na multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa desses tributos, a qual também deve ser afastada em razão da relação
de causa e efeito.
58.
Quanto ao recurso de ofício, a decisão recorrida afastou os R$59.290.209,75 da
base de cálculo da CSLL por entender que somente essa parcela se refere a royalties, rubrica que
não afeta a base de cálculo dessa contribuição.
b) em relação ao valor de R$ 59.290.209,75 - conta contábil N15713JA31
(natureza de Royalties) - foi gasto, pagamento de Royalties, mas para efeito da
legislação do IRPJ esse valor também não foi aceito como dedução de despesa,
como já demonstrado antes, por falta de cumprimento dos requisitos legais (art.
71, Parágrafo Único, alínea “e”, item 2, da Lei no 4.506/64 e arts. 353, 354 e 355
do RIR/99); porém, a legislação do IRPJ, que trata da dedutibilidade ou
indedutibilidade de despesa com natureza de Royalties entre empresas
vinculadas, não se aplica à CSLL. Esse entendimento da RFB está esposado no
item 99 do Anexo I da IN RFB no 1.700/17.
Assim, da glosa total de despesa – infração da CSLL, apenas a parcela de R$
59.290.209,75 – como demonstrado antes - tem natureza de Royalties –e foi
paga a título de Royalties com empresa vinculada no exterior, mas sem
observância da legislação do IRPJ. Destarte, em face da disposição do item 99 do
Anexo I da Instrução Normativa da RFB no 1.700/17, segundo o qual as regras de
indedutibilidade dos Royalties são aplicáveis apenas ao IRPJ e não à CSLL, então
cabe apenas a exclusão dessa parcela de despesa da apuração da CSLL por ter
natureza de despesas de Royalties.
Não são dedutíveis na apuração da CSLL as parcelas de despesas escrituradas
como Royalties (glosadas) que, ainda na fase de investigação fiscal a própria
contribuinte reconheceu expressamente em resposta à intimação fiscal, não
possuem natureza de Royalties.
[...]
Logo, o valor glosa da despesa com suposto Royalties fica reduzido de R$
134.997.291,25 para R$ 75.707.081,50.
[...]
Portanto, o valor da CSLL fica reduzido de R$ 12.149.756,21 para R$ 6.813.637,33
bem assim proporcionalmente a respectiva multa de ofício de 75%.
59.
Em razão do cancelamento da infração referente às despesas com royalties na
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
23
integralidade, nego provimento ao recurso de ofício.

Divergência de valores declarados na ECF e DCTF
60.
A fiscalização apurou, mediante confronto entre os valores declarados na ECF e na
DCTF, que o IRPJ declarado na ECF – que não configura confissão de dívida – não fora declarado na
DCTF, a qual se encontrava zerada em 2016.
61.
A decisão recorrida reconheceu o equívoco da autoridade fiscal ao somar o valor os
saldos de IRPJ e CSLL e considerar como se tudo fosse IRPJ. Com efeito, deu provimento parcial à
impugnação para excluir o valor de CSLL lançado como se IRPJ fosse e manteve a infração nos
seguintes termos:
Procede em parte a irresignação da impugnante.
Realmente, inadvertidamente a fiscalização da RFB, quanto à infração em tela,
lançou como saldo de IRPJ devido R$ 11.102.545,72, entretanto o valor está
assim composto:
(i) R$ 7.703.218,25 a título do IRPJ; e
(ii) R$ 3.399.327,47 a título da CSLL.
Como demonstrado, houve de fato, sim, esse equívoco, lapso, da fiscalização da
RFB ao somar os saldos a pagar de IRPJ e CSLL, restando computado como se
tudo fosse apenas infração a título de IRPJ.
Como se trata de um erro que pode ser corrigido pelo Julgador, de ofício ou por
provocação da parte, deve ser mantida apenas a exigência do valor do IRPJ e da
respectiva multa de ofício de 75%.
No caso, cabível a exigência do saldo do IRPJ, pois a contribuinte não comprovou
nos autos que teria pago a estimativa mensal de R$ 7.703.218,25. A
compensação direta, automática, na declaração não foi aceita por inexistência
de pagamento de estimativa mensal, restando em aberto o citado saldo do IRPJ
apurado na declaração.
Cabível também a multa de ofício de 75%, pois a contribuinte confessou na DCTF
saldo zero a pagar do IRPJ. Ou seja: o saldo do IRPJ a pagar de R$ 7.703.218,25
não foi confessado na DCTF.
No caso, de confissão de saldo zerado a pagar na DCTF, por compensação direta
não aceita (inexistência do crédito), cabível a exigência da multa de 75%.
[...]
Assim, a valor do IRPJ lançado R$ R$ 11.102.545,72 fica reduzido para R$
7.703.218,25, pelo expurgo do valor da CSLL lançado indevidamente como se
fosse IRPJ, com exigência da multa de ofício de 75%.
62.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera os argumentos de primeira instância no
sentido de que:
158. Contudo, olvida-se o D. Julgador de Piso que não há IRPJ a pagar, em razão
das estimativas pagas no curso do ano de 2016, afastando, por conseguinte,
qualquer necessidade de declaração de valores na DCTF da Recorrente, conforme
se depreende abaixo.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
24
[...]
159. Dessa forma, resta demonstrado que a multa é insubsistente, na medida em
que a escrituração contábil da empresa encontra-se em perfeita harmonia, ou
seja, não houve valores lançados na DCTF, simplesmente porque não houve IRPJ
a pagar, como reflete a ECF acima.
160. Portanto, deve ser cancelada a multa regulamentar aplicada, na medida em
que a escrituração fiscal da Recorrente, com relação aos supostos débitos do IRPJ,
encontra-se em perfeita consonância, não havendo nenhuma inexatidão, como
quer fazer crer o D. Julgador de Piso.
63.
Ocorre que, mesmo após a decisão recorrida ter informado que o “contribuinte não
comprovou nos autos que teria pagado a estimativa mensal de R$ 7.703.218,25” e que a
“compensação direta, automática, na declaração não foi aceita por inexistência de pagamento de
estimativa mensal, restando em aberto o citado saldo do IRPJ apurado na declaração”, no recurso
voluntário a recorrente também não trouxe prova do pagamento; limitou-se a alegar.
64.
Assim, em razão da não comprovação do pagamento pleiteado nos autos, a infração
deve ser mantida. Concordo com os fundamentos da decisão recorrida, os quais utilizo como razão
de decidir, com base no art. 114, §12 do Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo da Portaria MF
no 1634/2023.
65.
Nego provimento à matéria.

Multa por apresentação de ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas
66.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte apresentou ECF, nos termos do art. 16
da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incorretas ou omitidas, o que ensejou a aplicação
de multa de 3% sobre o valor da infração apurada de R$ 134.997.291,25.
67.
A seguir a descrição dos fatos no Termo de Verificação Fiscal:
MULTA REGULAMENTAR POR OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL-FISCAL – ECF
Aplicável a multa de 3% sobre os valores das importações de serviços que não
foram informados na Escrituração Contábil-Fiscal – ECF nas fichas Registro X291
– Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada – Linha 26 – Importações de
Serviços e Direitos de Pessoa Vinculada e X320 – Importações (Saídas de Divisas),
nos termos do disposto no artigo 57 da Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013
que alterou a Medida Provisória 2158-35 de 24 de agosto de 2001, vigente à
época dos fatos ora relatados.
68.
Como se vê, entendeu a fiscalização que as operações realizadas com pessoa
vinculada situada no exterior deveriam ter sido alocadas nos registros X291 e X320 da ECF, os
quais devem conter as seguintes informações1:
Registro X291: Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País
com Tributação Favorecida

1 Conferir Manual da ECF 2017, aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no 46/2016.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
25
Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, inclusive instituição
financeira ou companhia seguradora, conforme relacionadas no § 1o do art. 22, da
Lei no 8.212, de 1991 e no inciso II do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998, tributada
pelo lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha realizado no ano-calendário
exportação/importação de bens, serviços, direitos ou que tenha auferido
receitas financeiras ou incorrido em despesas financeiras em operações
efetuadas com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
considerada pela legislação brasileira:
a) pessoa vinculada;
b) pessoa residente ou domiciliada em países com tributação favorecida ou cuja
legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas
jurídicas ou a sua titularidade;
c) a partir de 1o de janeiro de 2009, pessoa residente ou domiciliada no exterior,
que goze, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado. (Art. 24-A da Lei
no 9.430, de 1996, instituído pela Lei no 11.727, de 2008)
Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica, inclusive
instituição financeira ou companhia seguradora, que realizar as operações acima
referidas por intermédio de interposta pessoa (§ 5o do art. 2o da IN RFB no 1.312,
de 28 de dezembro de 2012).

Registro X320: Operações com o Exterior – Importações (Saída de Divisas)
Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, inclusive instituição
financeira ou companhia seguradora, conforme relacionadas no § 1o do art. 22, da
Lei no 8.212, de 1991 e no inciso II do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998, tributada
pelo lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha realizado no ano-calendário
importação de bens, serviços, direitos ou incorrido em despesas financeiras em
operações efetuadas com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, considerada pela legislação brasileira:
a) pessoa vinculada; e
b) pessoa residente ou domiciliada em países com tributação favorecida ou cuja
legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas
jurídicas ou a sua titularidade, ou, ainda, a partir de 1o de janeiro de 2009, que
goze, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado.
Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica, inclusive
instituição financeira ou companhia seguradora, que realizar as operações acima
referidas por intermédio de interposta pessoa (§ 5o do art. 2o da Instrução
Normativa RFB no 1.312, de 28 de dezembro de 2012).
Atenção:
1) São considerados países com tributação favorecida ou cuja legislação interna
oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou a sua
titularidade, os países ou dependências discriminados na Instrução Normativa RFB
no 1.037, de 4 de junho de 2010, alterada pela Instrução Normativa RFB n° 1.045,
de 23 de junho de 2010.
2) As verificações dos preços de transferência são efetuadas por períodos
anuais, exceto nas hipóteses de início e encerramento de atividades e de suspeita
de fraudes (art. 54 da Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28 de dezembro de
2012).
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
26
3) São considerados regimes fiscais privilegiados aqueles que apresentarem uma
ou mais das seguintes características: (§ único do art. 24-A da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
69.
Todavia, o contribuinte registrou, genericamente, as operações com pessoa
vinculada no exterior na ECF no Registro X420, que versa sobre royalties. Veja-se:
Registro X420: Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do
Exterior
Este registro será habilitado somente para as pessoas jurídicas que, durante o
ano-calendário, tiveram recebimentos ou pagamentos de pessoas físicas ou
jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior, rendimentos a
título de royalties (0020.IND_ROY_REC = “S” (Sim) ou 0020.IND_ROY_PAG = “S”)
relativos a:
- Exploração econômica dos direitos patrimoniais do autor, de marcas, de
patentes e de desenho industrial; - Exploração de know-how;
- Exploração de franquias;
- Exploração dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivares.
Observação: A pessoa jurídica deverá informar os valores consolidados por país.
70.
A decisão recorrida manteve a infração sob os seguintes fundamentos:
Não cabe objetar que não houve prejuízo real ao fisco, pois se trata de infração
formal - descumprimento de obrigação acessória autônoma. A infração se
configura, de plano, pelo mero descumprimento da obrigação, ou se seja, prestar
informações incompletas, inexatas, ou com omissão.
O prejuízo é presumido pela própria lei, pois a escrituração (ECD, ECF) imprecisa,
inexata, incompleta, omissa, cria dificuldade, sobremaneira, à auditoria fiscal
quanto ao cruzamento de dados entre a ECD, ECF e DCTF da contribuinte.
Retarda os trabalhos e conclusões da fiscalização. Isso frustra, solapa, invalida o
escopo, o objetivo, a razão da criação da ECD e da ECF.
Não há reparo a fazer quanto à infração imputada.
71.
A recorrente requer o cancelamento da multa sob os seguintes fundamentos:
143. Em outras palavras, as informações a serem lançadas no Registro X291 dizem
respeito às regras relativas aos Preços de Transferência, o que, evidentemente,
não é o caso dos autos.
[...]
145. Assim, levando em consideração que (i) não houve importação/exportação
de bens ou serviços; (ii) o Contrato de Transferência de Tecnologia celebrado
pela Recorrente (fls. 156/199) prevê apenas a transferência de conhecimento
(isto é, transferência do knowhow); e (iii) o próprio I. Agente Fiscal Autuante
considerou que todas as remessas descritas dizem respeito a royalties, a multa
imposta é inaplicável, eis que a Recorrente cumpriu estritamente as próprias
regras disponibilizadas RFB.
146. Cumpre repisar, ainda, que o montante de R$ 75.707.081,50 (setenta e cinco
milhões, setecentos e sete mil, oitenta e um reais e cinquenta centavos) lançados
equivocadamente na ECF refere-se a outras despesas e não possuem natureza de
royalties, de modo que não estão submetidos às estritas regras de dedutibilidade
previstas nos artigos 353 do RIR/99.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
27
148. E, inclusive, o I. Agente Fiscal Autuante atestou esse fato, ao asseverar no
Termo de Verificação Fiscal que "a partir da ECF observamos que no LALUR
foram descritas remessas ao exterior na qualidade de royalties sob a rubrica
X420 – Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior...."
(fls. 729).
149. Dessa forma, é manifesta a improcedência da multa regulamentar imposta,
visto que NÃO HOUVE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA ESCRITURAÇÃO DA ECF.
Quando muito e, apenas e tão somente a título de argumentação, poderia ter
havido erro de preenchimento do registro da ECF, o que como se viu não é o
caso, na medida em que o registro X420 é o mais apropriado para alocar as
despesas de royalties.
150. E, ainda que assim não se entenda, em prol do princípio da eventualidade,
deve-se levar em conta que as obrigações acessórias são meramente
instrumentais e instituídas no interesse da fiscalização para viabilizar o
cumprimento da obrigação principal (i.e. o pagamento do tributo devido), de
modo que a multa aplicada padece de razoabilidade, eis que o fisco, reitera-se,
dispunha de todas as informações do período fiscalizado.
151. Dessa forma, na remota hipótese de se entender que houve equívoco de
preenchimento, esse mero lapso não causou dano ao erário e tampouco prejuízo
à atividade fiscalizatória, ao contrário do que asseverou a DRJ 01, devendo ser
afastada a multa ora imposta.
72.
Pois bem. A autoridade fiscal aplicou a multa prevista no inciso III, a, do art. 57, da
MP 2.158-35/2001, vigente à época. Vejamos a legislação sobre o tema.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
28
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de
2013)
73.
Como se vê, o caput do art. 57 MP 2.158-35/2001 determina que a autoridade fiscal
intime o contribuinte para cumprir a obrigação acessória (entregar a declaração) ou para prestar
esclarecimentos relativos à declaração já entregue e o inciso III assenta que a multa é “por
cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas”. Nesse
sentido, a multa encontrará abrigo se a declaração apresentada ou os esclarecimentos prestados
contiverem informações inexatas, incompletas ou omissão.
74.
Como visto acima, o Registro X420 trata somente de royalties recebidos ou pagos a
beneficiários do Brasil e do exterior. Foi nesse campo que a recorrente inseriu todas as
informações referentes a royalties e correlatas.
75.
Pois bem. Nos termos do art. 113, § 2o, do CTN a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
76.
A obrigação acessória pode ser implementada por legislação tributária, ou seja, não
está sujeita ao princípio da legalidade estrita. O que possibilita ao Fisco implementar obrigação
acessória mediante ato infralegal. Tal fato guarda íntima relação com o objeto dessa obrigação,
qual seja, permitir que o Fisco implemente obrigação acessória mediante instituição de prestações
positivas - principalmente - ou negativas que melhor atenda ao interesse da arrecadação ou da
fiscalização.
77.
Verifica-se, na essência, que o principal objeto da obrigação acessória, no caso da
declaração, é a informação nela contida. Daí a implementação de penalidades no caso de
descumprimento, cumprimento com incorreção ou fora do prazo legal; afinal, uma norma de
conduta só tem eficácia se houver uma norma sancionatória. Todavia, no caso de o contribuinte,
entregar declaração retificadora, sob intimação do Fisco, ou prestar as informações solicitadas,
entendo restar sanada a referida omissão ou inexatidão.
78.
No caso, não houve omissão de valores tampouco de informação. Tanto que o
contribuinte prestou informações à autoridade fiscal acerca da divergência nos valores dos
royalties informados no Registro X420. Isso sem contar que é razoável a dúvida do contribuinte
sobre prestar as informações que especifica nos Registros X291, X320 ou X420, tendo em vista o
teor dos campos acima.
79.
Na essência, o que o Fisco precisa é da informação a qual foi repassada pelo
contribuinte, seja na ECF, seja na resposta à intimação.
80.
Em resposta à intimação para prestar esclarecimentos, o contribuinte informou ter
lançado no respectivo registro informações diversas de royalties, no valor de R$ 75.707.081,50. A
fiscalização, todavia, desconsiderou essa informação e como dito antes, considerou o montante
total de R$ 134.997.291,25 como se royalties fossem, porém sem observância dos requisitos
legais. Tanto que no auto de infração de IRPJ e CSLL descreveu a infração como “Despesas de
"Royalties" indedutíveis, por inobservância dos requisitos legais”. Na sequência, sobre o mesmo
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
29
montante total aplicou a multa de 3% por apresentação de ECF “com informações inexatas,
incorretas ou omitidas”.
81.
A prevalência do entendimento da fiscalização funciona como incentivo ao
contribuinte a não prestar informações ao Fisco, quando intimado. Explico.
82.
A multa por não cumprimento de intimação para cumprir obrigação acessória ou
para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal (inciso II) é de R$
500,00 por mês calendário. Tendo em vista que o prazo de entrega da ECF, ano-calendário 2016,
era 30/06/20172 e a multa fora lavrada em 11/2020, tem-se 41 meses, o que significa uma multa
de R$20.500,00 (R$500,00 x 41).
83.
Assim, bastaria o contribuinte não atender à intimação da fiscalização, ou seja, não
informar que preenchera a ECF de forma equivocada, que estaria sujeito à multa de R$ 20.500,00
em vez de R$4,049 milhões, conforme lançado (e-fls. 722). No caso o contribuinte foi penalizado
por agir de boa fé e atender a intimação do Fisco.
84.
Certamente este não é o objetivo da multa - desincentivar à prestação de
informações - ainda mais quando a legislação obriga a autoridade fiscal intimar o contribuinte. O
interesse do Fisco é na informação.
85.
A meu ver, o “cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas” (inciso III, a, da MP 2.158-35/2001) não justifica, por si só, o lançamento
da multa regulamentar, quando essa inexatidão, incompletude ou omissão motivou o lançamento
de tributos. Nesse sentido a inteligência das Súmulas 96 e 133 do Carf.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
86.
No caso dos autos, os valores dos royalties foram informados na ECF, ainda que de
forma parcialmente equivocada, e foram objeto de lançamento de IRPJ e CSLL pela autoridade
fiscal. Não se pode perder de vista que a finalidade da obrigação acessória é levar informações
para o Fisco o que ocorreu no caso dos autos, tanto na declaração quanto na resposta à intimação.
87.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa
regulamentar.
Multa pelo não recolhimento de estimativa de IRPJ e CSLL
88.
A autoridade fiscal aplicou multa isolada de 50% sobre os valores do IRPJ Estimativa
e da CSLL Estimativa que deixaram de ser recolhidos, tendo em vista o aproveitamento no

2 IN RFB 1422, de 2013. Art. 3o A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)
até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1595, de 01 de dezembro de 2015)
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.385 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720396/2020-11
30
resultado das despesas indedutíveis.
89.
A decisão recorrida manteve parcialmente as multas, nos seguintes termos:
Ademais, as multas isoladas, quando concomitantes com a multa de ofício,
seguem a sorte do lançamento principal (IRPJ), por serem reflexas.
No caso, a infração do IRPJ – Glosa de despesa com Royalties e Assistência
Técnica - restou integralmente mantida. Logo, então estão mantidas as multas
isoladas e a multa de ofício.
Já em relação às multas isoladas da CSLL – por falta de pagamento de estimativa
mensal, necessário ajuste, pois a glosa da referida despesa restou mantida
parcialmente.
Por tudo que foi exposto, deve ser mantida a exigência cumulativa das multas de
ofício e isoladas do IRPJ e da CSLL. No caso das multas da CSLL (isoladas e de
ofício), claro ajustadas em face da redução do valor tributável da infração glosa de
despesa.
90.
Como se vê, a multa isolada de IRPJ e CSLL decorrem da glosa de despesa com
royalties. Tendo em vista o cancelamento da glosa dessa despesa, multa isolada perde o objeto
por consequência reflexa.
Conclusão
91.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício e dou provimento parcial ao
recurso voluntário para: i) cancelar a glosa de despesas com royalties (IRPJ e CSLL) e o reflexo na
multa isolada e de ofício; ii) cancelar a multa por apresentação da ECF com informações inexatas,
incorretas ou omitidas.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1344
DF CARF MF
Original